Tribunal: CARF
Processo: 10845.720959/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720959/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.873 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA REGINA COSTA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VGBL. OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO
PROGRESSIVA COMPENSÁVEL NO AJUSTE ANUAL. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Os resgates de Plano Vida de Benefício Livre (VGBL) com opção pelo regime
compensável pela tabela progressiva estão sujeitos à incidência do imposto de
renda à alíquota de 15%, devendo, ainda, ser declarados como tributáveis no
ajuste anual em que o imposto retido será compensado.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em DIRF e
informe de rendimentos emitidos pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720959/2014-91
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720959/2014-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/42):
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 5 a 9, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário
2012, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 8.706,84,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do sujeito
passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de R$ 203.269,56
para R$298.360,62 e o imposto de renda retido na fonte de R$ 41.492,33 para R$
55.755,98. Conforme consta da descrição dos fatos da notificação de lançamento a
infração decorreu de omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
resgates de planos de seguro de vida (VGBL).
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir de R$ 3.179,55.
Ocorrida a ciência em 10/02/2014, fl. 24, o sujeito passivo apresenta, em 20/02/2014, a
impugnação de fls. 2 a 4, instruída com os documentos de fls. 5 a 13, na qual requer o
cancelamento do imposto, da multa e dos juros lançados e o pagamento de sua
restituição, alegando, em síntese, que:
- atualmente com 87 anos de idade é pensionista da Receita Federal, sua única fonte de
rendimentos. Tais rendimentos tem seu importo retido na fonte com os ajustes efetuados
anualmente conforme as regras do imposto de renda pessoa física;
- após a referida tributação suas sobras financeiras já tributadas, foram depositadas num
plano de previdência privada VGBL, aberto em 31/01/2006 ou seja após a Lei no 11.053
de 29/12/2004;
- na ocasião do resgate dessa aplicação no exercício de 2013, ano calendário 2012, os
valores recebidos como rendimento desse plano foram declarados em declaração
retificadora em 13/05/2013 com protocolo de recebimento no 01.36.40.30.94-21 no
campo "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva" referente aos benefícios
recebidos em decorrência do plano VGBL acima mencionado conforme orientação da
Receita Federal;
- o Itaú administrador desse plano erroneamente informou tais rendimentos e o imposto
retido no campo de rendimentos tributáveis na declaração do ajuste anual;
- em 12/02/2014 foi protocolada carta ao banco solicitando a devida correção;
- a Lei no 11.053 de 29/12/2004 conforme o art. 1o criou uma tabela decrescente de
alíquota de imposto conforme o tempo de acumulação com o imposto retido em caráter
definitivo. Não pode o disposto no art. 3o ser aplicado a plano contratado após a
vigência da Lei, como o caso do plano da contribuinte.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720959/2014-91

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE VGBL.
A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos acumulados
relativos a participante de plano de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência que não tenha efetuado a opção de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de
2004, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze
por cento), como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física,
calculado sobre os rendimentos auferidos.
Cientificada da decisão, em 19/05/2015 (fls. 47), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 12/06/2015, recurso voluntário (fls. 49), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de afastamento da omissão de rendimentos apurada com o afastamento
da multa de ofício aplicada, mediante reanálise da classificação tributária embasa na Lei no
110.53/04, com eventual compensação do imposto corrigido com impostos retidos na fonte e
isentos a partir do ano-calendário de 2015, por força da perícia médica constatando a
incapacidade mental da contribuinte.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/52.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 57), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito

Da omissão de rendimentos decorrentes de benefícios ou resgate de planos de
seguro de vida - VGBL:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos provenientes do resgate de VGBL
recebidos do Itaú Vida e Previdência S.A., no valor de R$ 95.091,06 com IRRF de R$
14.263,65, constatada em sede de revisão da DAA/2013 retificadora apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada, com a reclassificação de ofício da opção pelo regime de tributação regressiva
dos valores resgatados, ao teor do art. 1o da Lei no 11.053/04.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720959/2014-91

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
39/42) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 19/22), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações da peça impugnatória, sendo certo que não houve a devida opção ao regime de
tributação regressiva, ao teor do art. 1o da Lei no 11.053/2004, conforme, aliás, expressamente
registrado no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 10), calhando na espécie
a tributação no percentual de 15%, como antecipação do devido no ajuste anual, ao teor do art. 3o
da citada lei – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 41/42), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O lançamento foi efetuado para inclusão de rendimentos omitidos de VGBL de R$
95.091,06, com retenção de imposto na fonte de R$ 14.263,65, conforme informe de
rendimentos apresentado pela contribuinte e informação em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora Itaú Vida e Previdência S.A.
A contribuinte alega que seu plano foi contratado após a vigência da Lei no 11.053 de
29/12/2004 e que, portanto, os rendimentos auferidos deveriam ser tributados
exclusivamente na fonte. A Lei no 11.053, de 29/11/2004, prevê a faculdade de opção
pelo regime de que trata o seu art. 1o:
Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1ode janeiro de
2005 em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas
modalidades de contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de
previdência complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de
tributação no qual os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a
título de benefícios ou resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência
de imposto de renda na fonte às seguintes alíquotas:
Da análise do extrato do participante à fl. 10, constata-se que o regime de tributação
do plano VGBL em comento é o “COMPENSÁVEL". No referido documento está
consignado:
O termo “Opção Tributária COMPENSÁVEL” refere-se ao regime de
TRIBUTAÇÃO
PROGRESSIVA
COMPENSÁVEL
pela
Tabela
Progressiva do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), de acordo com a
opção firmada na respectiva Proposta de Inscrição/Adesão, não sendo
admitida sua alteração, conforme disciplinado na Lei 11.053, de 29/12/2004.
Como se observa, a participante do plano não optou pelo regime de tributação de que
trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 21 de dezembro de 2004 (exclusivo na fonte).
Assim, de acordo com o art. 3o da Lei no 11.053, de 2004, a seguir transcrito, os
rendimentos tributáveis auferidos sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste
anual, assim como o imposto retido na fonte correspondente pode ser deduzido do
imposto devido apurado.
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de
recursos acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o
desta Lei que não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por
cento), como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física,
calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720959/2014-91

II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura
por sobrevivência.(grifado)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo
regime de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei.(grifos acrescidos)
No caso, conforme informe de rendimentos apresentado pela contribuinte à fls. 10 e 34
e DIRF apresentada pela fonte pagadora à Receita Federal do Brasil, fl. 7, houve
pagamento ao contribuinte de rendimentos de Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL)
no valor de R$95.091,06, com retenção na fonte de R$14.263,65, que se sujeitam ao
ajuste anual na declaração. Assim, não há o que se alterar no lançamento.
Da análise do extrato do participante e do informe de rendimentos financeiros
emitidos pela Itaú Vida e Previdência S.A. (fls. 10 e 34), pode-se constatar a expressa opção
tributária pelo regime de “Tributação Progressiva Compensável pela Tabela Progressiva do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRRF)”, tendo sido retido o IR de 15% sobre os rendimentos
resgatados e tidos por omitidos, cujos valores compõe o campo “4. Rendimentos Tributáveis na
Declaração de AJuste Anual” do informe de rendimentos, aliás, como determina a legislação de
regência.
Com efeito, e corroborando o acerto da decisão recorrida, restando demonstrado
que a Recorrente, de fato, não exerceu a opção pelo regime de sujeição à tabela regressiva de
tributação (art. 1o da Lei no 11.053/04), os valores resgatados deverão necessariamente ser
submetidos ao regime da tabela progressiva, mediante retenção na fonte à alíquota de 15% sobre
o valor levantado, devendo, por conseguinte, tais valores comporem o ajuste anual, na exata
dicção do art. 3o da Lei no 11.053/04.
Assim, lastreado no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 10 e
34), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da
ausência de declaração no ano-calendário autuado dos rendimentos recebidos a título de VGBL,
no valor de R$ 95.091,06 com IRRF de R$ 14.263,65 – correto é procedimento fiscal tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
exigido.
No que tange à aplicação da penalidade (multa de ofício) diante da omissão de
rendimentos apurada, melhor sorte não lhe socorre. De fato, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo ao Fisco aplicá-la na apuração e cálculo de eventual imposto
remanescente devido, por força do dever funcional, nos exatos termos do art. 142 do CTN.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Já em relação ao pedido de compensação e devolução de valores retidos em outros
anos-calendários conforme formulado, tem-se que o presente recurso não é via própria para se
perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de
recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão de instância – sendo
competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720959/2014-91

constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Original